Tribunal: STF
Processo: ARE 1517373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. LEI Nº 13.467/2017. EXECUTADA. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE PARCELA EXCLUÍDA PELO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.



    1 - A violação da coisa julgada pressupõe dissenso patente entre a decisão proferida na fase de execução e a decisão exequenda.



    2 - No caso, constata-se que o juízo de origem consignou na sentença que "procede, portanto, o pleito, parcialmente, devendo ser considerado, para base de cálculo, o percentual de 10% incidente sobre a parte do montante vindicado que seja referente aos exercícios de 1997, 1998 e 1999, excluída a parte relativa a 2000, conforme vier a ser apurado em liquidação por arbitramento, na conformidade dos levantamentos contábeis respectivos, observados os critérios e metas vigentes à época, bem como os critérios nas mesmas estabelecidos para apuração da PLR", decisão a qual não foi reformada pelas demais instâncias julgadoras.



    3 - Note-se que na hipótese de haver equívoco quanto ao valor de referência utilizado para o cálculo das diferenças de PLR relativas aos anos 1997, 1998 e 1999, conforme o acordo firmado entre as partes, tendo como base o valor pago aos acionistas em 2001, seria possível a correção de erros de cálculo a qualquer tempo pelo juiz, sob pena de violação patente da coisa julgada e enriquecimento sem causa da parte exequente, providência a qual não está sujeita ao regime da preclusão.



    4 - Ocorre que, conforme trechos do acórdão transcritos pela parte, "para ‘desconstituir’, com os seus embargos à execução, a sentença que homologara os seus cálculos, a reclamada necessitaria demonstrar, sem deixar margem para dúvidas, que eles (os seus ‘primitivos’ cálculos) padeciam de erro - o que a reclamada não fez"; "apenas as alegações da reclamada não bastam a confirmar que o comando que se extrai da coisa julgada originária do processo de conhecimento foi menosprezado" e a reclamada não produziu "prova inequívoca do erro de que padeceriam os cálculos que ela apresentara em 04.11.2013", ou seja, a própria executada apresentou os cálculos a serem executados e não há demonstração objetiva de que foi incluído nos cálculos homologados qualquer valor comprovadamente correspondente ao ano de 2000.



    5 - Estabelecido o contexto, não é possível concluir que houve violação da coisa julgada. E para se concluir de modo contrário, seria necessário analisar o conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado, nos termos da Súmula nº 126 do TST, cuja aplicação afasta a fundamentação jurídica invocada pela recorrente.



    6 – A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que fica prejudicada a análise da transcendência na hipótese de incidência da Súmula nº 126 do TST.



    7 – Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    TRANSCENDÊNCIA.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA



    Delimitação do acórdão recorrido: Ao julgar os embargos de declaração opostos pela executada, o TRT arbitrou multa, pois "os embargos de declaração opostos pela reclamada, por se tratar de "expediente" de caráter evidentemente protelatório, representam resistência injustificada ao andamento do processo, procedimento temerário, constituindo "incidente manifestamente infundado", o que configura litigância de má-fé (art. 80, IV, V e VI, do CPC em vigor). Condena-se a reclamada, portanto, a pagar, a cada um dos trabalhadores substituídos no processo, indenização por sua má-fé processual, que se arbitra - desde logo (art. 81, § 3º, do CPC em vigor) - no equivalente a 1% do valor em execução de acordo com cada substituído no processo), considerando ainda o disposto no art. 1026, § 2º, do CPC em vigor (como o sugerem os demais componentes do Colegiado)". 



    NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRT. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL



    Delimitação do acórdão recorrido: A Corte regional, ao analisar os embargos de declaração opostos pela executada, ressaltou que, "quanto ao mérito dos embargos de declaração, nenhuma razão assiste à embargante, eis que a decisão atacada não padece de defeito que justifique o manejo do recurso. Ao agravo de petição interposto pela reclamada foi negado provimento considerando o que ela mesma afirmara, em momento anterior do processo. Se a reclamada falhou, da defesa de seus interesses, em outra fase do processo, queixe-se de si própria, mas não tente responsabilizar este Juízo ad quem pelo seu erro". Ao julgar o agravo de petição, o TRT ressaltou que, "para ‘desconstituir’, com os seus embargos à execução, a sentença que homologara os seus cálculos, a reclamada necessitaria demonstrar, sem deixar margem para dúvidas, que eles (os seus ‘primitivos’ cálculos) padeciam de erro - o que a reclamada não fez"; "apenas as alegações da reclamada não bastam a confirmar que o comando que se extrai da coisa julgada originária do processo de conhecimento foi menosprezado" e a reclamada não produziu "prova inequívoca do erro de que padeceriam os cálculos que ela apresentara em 04.11.2013". 



    Não há transcendência política, pois não constatado o desrespeito à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal.



    Não há transcendência social, pois não se trata de postulação, em recurso de reclamante, de direito social constitucionalmente assegurado.



    Não há transcendência jurídica, pois não se discute questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista.



    Não se reconhece a transcendência econômica quando, a despeito dos valores da causa e da condenação, não se constata a relevância do caso concreto, pois quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, verifica-se em exame preliminar que o TRT entregou a prestação jurisdicional postulada pela parte, manifestando-se sobre as questões relevantes e decisivas para o desfecho da lide (arts. 93, IX, da CF/88, 832 da CLT e 489 do CPC/2015), ao esclarecer os motivos pelos quais entendeu que o agravo de petição não merecia provimento, pois nenhuma razão assiste à embargante, eis que a decisão atacada não padece de defeito que justifique o manejo do recurso. Ao agravo de petição interposto pela reclamada foi negado provimento considerando o que ela mesma afirmara, em momento anterior do processo. Se a reclamada falhou, da defesa de seus interesses, em outra fase do processo, queixe-se de si própria, mas não tente responsabilizar este Juízo ad quem pelo seu erro"; "para "desconstituir", com os seus embargos à execução, a sentença que homologara os seus cálculos, a reclamada necessitaria demonstrar, sem deixar margem para dúvidas, que eles (os seus "primitivos" cálculos) padeciam de erro - o que a reclamada não fez"; "apenas as alegações da reclamada não bastam a confirmar que o comando que se extrai da coisa julgada originária do processo de conhecimento foi menosprezado" e a reclamada não produziu "prova inequívoca do erro de que padeceriam os cálculos que ela apresentara em 04.11.2013". 



    Acrescente-se que, relativamente à única insurgência invocada pela executada, quanto à aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC/2015, não se constata a relevância da controvérsia quando se verifica, em exame preliminar, que não era necessária a oposição de embargos de declaração, na medida em que o TRT entregou a prestação jurisdicional postulada pela parte, manifestando-se sobre as questões relevantes e decisivas para o desfecho da lide (arts. 93, IX, da CF/88, 832 da CLT e 489 do CPC/2015), e registrando quando do julgamento do agravo de petição aconclusão de que "apenas as alegações da reclamada não bastam a confirmar que o comando que se extrai da coisa julgada originária do processo de conhecimento foi menosprezado"; a reclamada não produziu "prova inequívoca do erro de que padeceriam os cálculos que ela apresentara em 04.11.2013", alertando a parte, inclusive, que "para evitar desnecessários embargos de declaração, cumpre consignar que ininteligivel a referência, no recurso, ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, se nenhuma "lei" estaria prejudicando algum "direito adquirido", algum "ato jurídico perfeito", ou, ainda, a coisa julgada originária do processo de conhecimento". 



    Não há outros indicadores de relevância no caso concreto (art. 896-A, § 1º, parte final, da CLT).



    Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente